Tribunal: TJPA
Processo: 0811970-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811970-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN DE BRITO CONCEICAO NUNES

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ATENDIMENTO. CONCESSÃO. CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO.

1. Segundo o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2.
Na linha do entendimento adotado quando analisado o pedido liminar, reputo que os documentos trazidos pela agravante são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente a ausência de renda fixa, os comprovantes de residência anexados, além do valor de aluguel pago mensalmente. Somado a isso, entendo que o valor de custas e despesas com o cumprimento de carta precatória, totalizando a quantia de R$ 1.489,45 se revela excessiva, dada a condição financeira verificada.

3. Ademais, verifico que o perigo de dano está caracterizado na possibilidade de obstrução de acesso ao Poder Judiciário, caso seja negada a concessão do benefício da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO, interposto por LILIAN DE BRITO CONCEICAO NUNES, devidamente representada por procurador habilitado nos autos, nos termos do artigo 1.015, e seguintes do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização a título de danos morais proposta em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

Em despacho, o Juízo de primeiro grau determinou indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita por verificar que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para atestar que a agravante possui plena capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Em suas razões a agravante aduziu que não possui recursos para pagar as despesas processuais, uma vez que é doméstica, ao passo que depende da renda de seu marido que por trabalhar com vendas foi afetado com a pandemia do COVID-19, dependo, atualmente, de ajuda financeira de familiares.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a gratuidade da justiça e, ao final, o provimento do recurso.

Foi proferida decisão interlocutória deferindo o pedido liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem,
segundo o art. 98, caput, do CPC indigitado códex, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Referido dispositivo está em consonância com o art.
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

É evidente, portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da carência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Ademais,
compete ao juiz determinar a demonstração da hipossuficiência financeira, com maior razão quando diante de indícios de que tal alegação não corresponde à realidade.

Nesse sentido, o disposto no art. 99, §2º do CPC, estabelece:

“
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Na linha do entendimento adotado quando analisado o pedido liminar,
reputo que os documentos trazidos pela agravante são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente a ausência de renda fixa, os comprovantes de residência anexados, além do valor de aluguel pago mensalmente. Somado a isso, entendo que o valor de custas e despesas com o cumprimento de carta precatória, totalizando a quantia de R$ 1.489,45 se revela excessiva, dada a condição financeira verificada.

Ademais, verifico que o perigo de dano está caracterizado na possibilidade de obstrução de acesso ao Poder Judiciário, caso seja negada a concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ATENDIMENTO - CONCESSÃO. I- Segundo os arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária depende da comprovação da carência de recursos para suportar as despesas processuais, não bastando a simples declaração de pobreza; II- Se a parte requerente demonstra a experimentação de situação de hipossuficiência financeira, não constando dos autos elementos aptos a evidenciar a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o deferimento dessa benesse é inarredável.

(TJ-MG - AI: 10000190752147001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019).
”

Assim, com a devida vênia ao magistrado de primeiro grau, entendo que os elementos reunidos no processo evidenciam o preenchimento, e não a falta, dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022